Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715086-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARCELO CRISTIANO MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar no 0702391-86.2022.8.07.0019, em que contende com MARCELO CRISTIANO MORAES. A primeira decisão agravada, datada de 6/5/2022 determinou a emenda da inicial (ID 122536057): “1. Despesas processuais recolhidas (ID 120709619). 2. Em análise dos autos, notadamente os documentos de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (IDs 120709613 e 120709614), verifica-se que os avisos de recebimento (AR) retornaram com as informações de "endereço insuficiente" e "desconhecido" respectivamente. 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 4. Ressalto que a notificação por meio de edital (ID 120709615) mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJe 17/06/2016. Pág.: 128/133). 5. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 6. Apresente, ainda, o rol de fiel(éis) depositário(s) para o bem objeto da busca e apreensão, com poderes constituídos para tanto, tendo em vista que tal medida se faz necessária para o efetivo cumprimento da liminar. 7. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).” O banco apresentou emenda, em 9/5/2022, conforme ID 123992100 e nova emenda, em 10/2/2022, conforme ID 124120446. Em decisão de 12/9/2022, foi determinada nova emenda da inicial, também foi facultada a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Por fim, foi determinada a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, conforme decisão de ID 134688997: “1. Determinação de emenda ainda não atendida. 2. Em análise dos autos, notadamente dos documentos de notificação extrajudicial utilizados para comprovar a mora da parte requerida (ID 120709614 e ID 124120447), verifica-se que os avisos de recebimento (AR) retornaram com as informações de "desconhecido" e "endereço insuficiente" respectivamente. 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. Este Juízo determinou, em 06.05.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 122536057). 6. A parte autora cumpriu as determinações de emenda parcialmente (ID 123992100 a ID 124120447). 7. Em 07.07.2022 (ID 129923970), oportunizou-se a parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 8. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 132497587). 9. Consigno que, em 07.07.2022, por meio da decisão de ID 129923970, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 10. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 132497587) já apreciado por este Juízo. 11. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 12. Nesse sentido: (...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...). (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 13. Outrossim, reitero que compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 14. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 15. Caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. 16. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos apresentados estão com prazo de validade expirado. 17. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõem os artigos 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC.” No dia 30/9/2022, o banco apresentou pedido de reconsideração e informa que já houve a demonstração da mora, conforme ID 138535557. Por meio da decisão datada de 2/1/2023, o juiz recebe a petição de emenda apenas para regularização da representação processual e esclarece que o pedido de reconsideração não constitui meio processual cabível para reforma de decisão (ID 145098998): “1. Recebo a petição de emenda à inicial somente quanto à regularização da representação processual da parte autora. 2. Ademais, a parte autora, por meio da petição de ID 138535557, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS (ID 134688997). E o documento de ID 138535556 é cópia do documento de ID 120709615, já apreciado por este Juízo anteriormente. 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 134688997. 6. Prossiga-se nas determinações precedentes.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 147201794), os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 154197619, proferida em 31/3/2023: “1. Trata-se de embargos de declaração (ID 147201794) opostos em face da decisão de ID 145098998, por meio da qual este Juízo manteve a decisão de suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 2. Em síntese, alega a parte embargante omissão e contradição na referida decisão, pois "(...) Exa., a decisão restou contraditória visto que deixa de considera decisão dos nobres ministros de restabelecimento dos processos suspensos (...)" e "(...) Contudo sobreveio decisão do Juiz de id. 145098998, na qual não restou claro a decisão do nobre magistrado, visto que as emendas foram devidamente realizadas, mas a decisão restou omissa se as determinações foram devidamente atendidas e satisfeitas para o devido prosseguimento do feito da ação de busca e apreensão. (...) ". É o relato necessário. Decido. 3. Os embargos de declaração são oponíveis contra pronunciamentos judiciais visando obter esclarecimento ou complementação do decisum nas hipóteses de cabimento do referido recurso inscritas no art. 1.022 do CPC. 4. Assim, os embargos de declaração podem ser opostos para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição" (CPC, art. 1.022, I); "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (CPC, art. 1.022, II); ou, "corrigir erro material" (CPC, art. 1.022, III). 5. Por certo, se não há falhas ou vícios no pronunciamento judicial, não são cabíveis os embargos de declaração. 6. Se a parte pretende rediscutir os fundamentos do pronunciamento judicial, deve valer-se dos recursos próprios previstos na legislação processual em vigor. 7. Esta é precisamente a hipótese dos autos, já que a decisão embargada expõe de forma clara seus fundamentos, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanada ou corrigida. 8. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração pois tempestivos, mas rejeito o referido recurso, mantendo-se inalterada a decisão de ID 145098998 por seus próprios fundamentos. 9. Prossiga-se nas determinações precedentes.” Neste recurso, o agravante pede a antecipação da tutela de forma a deferir a medida liminar dando prosseguimento da ação, expedindo o competente mandado de busca e apreensão, e efetividade da prestação jurisdicional, em respeito aos exatos do Decreto-Lei n. 911/1969. O mérito, pede o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para a deferir a medida liminar dando prosseguimento da ação, expedindo o competente mandado de busca e apreensão. Sustenta que a decisão do juízo a quo claramente infringe a decisão proferida no REsp 1951888 e REsp 1951662, em sessão de julgamento de 11/05/2022, em que a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu por questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes do Tema repetitivo 1132. Asseverou que deixou de considerar decisão de restabelecimento dos processos suspensos. Sustenta que proceder com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento do REsp no 1132, vai exatamente em desacordo com o acordão prolatado pelos Ministros, violando princípios constitucionais processuais como celeridade, economia processual e, sobretudo, postergando o exercício de direitos fundamentais judicializados, podendo vir a causar danos irreparáveis. Afirma que propôs a Ação de Busca e Apreensão com pedido Liminar em razão do inadimplemento contratual da parte agravada, ante o não pagamento das parcelas contidas no contrato de alienação fiduciária juntado aos autos, embasado pelo Decreto-Lei no 911/1969, ressalvada a nova redação dada pela Lei no 10.931/2004. O banco encaminhou notificação para o endereço informado pela parte agravada no momento da contratação. Alega que foi frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor, considerando o princípio da segurança jurídica, o agravante, querendo promover a regular constituição em mora da parte agravada, usou-se do instrumento do protesto, via edital, conforme procedimento previsto na Lei no 9.492/1997. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição da parte ré em mora ou que requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Deste modo, o provimento judicial que determina a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, ou que faculta a conversão da ação em feito executivo, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Ademais, tanto em relação ao pedido de apresentação de emenda à inicial, quanto em relação ao pedido de afastamento da determinação de suspensão/sobrestamento do processamento, verifica-se que houve a preclusão dos pedidos. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O agravante se insurge contra as decisões proferidas em 6/5/2022 e 12/9/2022, que determinaram, a emenda da inicial e a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS (ID 134688997 e 122536057). Nota-se que o agravante apresentou emendas em 9/5/2022, conforme ID 123992100 e nova emenda, em 10/2/2022, conforme ID 124120446. Note-se que no dia 30/9/2022, o banco apresentou pedido de reconsideração e informa que já houve a demonstração da mora, conforme ID 138535557. E, por meio da decisão datada de 2/1/2023, o juiz recebeu a petição de emenda apenas para regularização da representação processual e esclareceu que o pedido de reconsideração não constitui meio processual cabível para reforma de decisão (ID 145098998). Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, meses depois o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator